Tribunal: TJPA
Processo: 0000475-09.2010.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000475-36.2010.8.14.0076
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMADEU PATROCINIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O VALOR OFERTADO PELO ESTADO DO PARÁ NA PETIÇO INICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL COM RELAÇO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇO DO ARTIGO 27, 1º DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. DESCABIMENTO DE CONDENAÇO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o juiz de piso agiu corretamente ao condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. Consoante artigo 27, § 1º do Dec. Lei 3.365/41, verifica-se que no processo de desapropriação, os honorários advocatícios somente são fixados nos casos em que a sentença fixar a indenização em valor superior ao preço ofertado.

3. Analisando os autos, verifica-se que o apelado concordou com o valor ofertado pelo apelante a título de indenização, conforme atesta fls. (id. 1599065) dos autos, não tendo sequer contestado a ação, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido no Plenário virtual, no período de 09 (nove) a 16 (dezesseis) de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará, nos autos da
AÇO DE DESAPROPRIAÇO
, ajuizada em face de
JONILO GONÇALVES LEITE
.

Consta na petição inicial (Num. 1599053 - Pág. 2/15), que o apelante ajuizou ação de desapropriação visando a desapropriação da gleba situada na Rodovia Perna Sul, de ligação entre a Alça Viária e a PA-252, no Município de Acará, com o intuito de criar a necessária faixa de domínio da Rodovia Perna Sul

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 15599070 - Pág. 1/6) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido para; (a) declarar desapropriada a área descrita na inicial, mediante o pagamento da importância depositada; (b) determinar que o valor depositado e respectivos acréscimos, juros e correção monetária, sejam liberados em favor do réu, mediante alvará, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais (art. 34 do DL N°. 3.365/41); (c) determinar que, após o levantamento do valor depositado, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de interesse social propostas na desapropriação.

(1) expeça-se edital para ser publicado para conhecimento de terceiros sobre a presente ação de desapropriação e sobre o depósito feito, mencionando-se no edital que o valor depositado será liberado em favor da parte expropriada se nada for alegado ou requerido em dez dias, (observando-se os requisitos dos incs. II, III e IV do art. 232 do CPC, com prazo de 20 dias para o edital);

(2) após, publicado o edital e juntando a parte expropriada as certidões comprobatórias da quitação de dívidas fiscais do bem desapropriado, expeça-se alvará em favor da parte expropriada para que levante a integralidade do valor depositado;

(3) após, expedido o alvará, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio;

(4) Nos termos do art. 20 , § 4° , do CPC, é certo que a verba honorária não pode ser fixada de forma exorbitante, nem tampouco em valor irrisório, de forma a desprestigiar o trabalho do profissional do direito, mas em montante que atenda a parâmetros razoáveis em atendimento ao texto da lei processual civil. No caso em exame, considerando a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte expropriada, e o tempo de duração do processo (04 anos), entendo razoável a fixação da verba honorária, em desfavor do ESTADO, em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(5) após, nada mais requerido pelas partes, arquivem-se com baixa.

Em razões recursais (Num. 1599072 - Pág. 2/7) o Estado do Pará sustenta que a sentença deve ser reformada no que tange a condenação de honorários advocatícios.

Alega que o Decreto-Lei n. 3.365/41, que regulamenta as desapropriações por utilidade pública, prevê a fixação de honorários advocatícios em casos de condenação da Fazenda Pública em indenização superior ao preço oferecido, limitado a 5% (cinco por cento).

Argui o descabimento de condenação de honorários advocatícios em ação de desapropriação quando o expropriado concorda com o preço ofertado pelo expropriante.

Desse modo, requer a reforma da sentença em relação a condenação em honorários advocatícios.

Às fls. (id. 1599073-Pág. 4/8), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse coletivo (id. 1971598 – Pág.1/2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o juiz de piso agiu corretamente ao condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
cerca dos honorários advocatícios de sucumbência em ações de desapropriação, o art. 27, § 1º do Dec. Lei 3.365/41 estabelece:

Art. 27
. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

(...)§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários

do advogado, que

serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários

ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

Consoante dispositivo acima mencionado, verifica-se que no processo de desapropriação, os honorários advocatícios somente são fixados nos casos em que a sentença fixar a indenização em valor superior ao preço oferecido.

Com efeito, para condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deve-se analisar, se houve ou não, discussão a respeito do valor oferecido a título de indenização.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado concordou com o valor ofertado a título de indenização pelo apelante, conforme atesta fls. (id. 1599065) dos autos, não tendo sequer contestado a ação.

Assim, em razão do valor oferecido ter sido o mesmo fixado na sentença, entendo não haver o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos autos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇO CÍVEL. DESAPROPRIAÇO. VALOR DA INDENIZAÇO CORRETAMENTE FIXADO, COM BASE EM LAUDO PERICIAL QUE NO CONTÊM VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS DIANTE DA REVELIA DO EXPROPRIADO. HONORARIOS PERICIAIS QUITADOS NO CURSO DA AÇO. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fins de desapropriação, faz-se mister uma indenização justa, a qual deve corresponder, real e efetivamente, ao valor do bem sem prejuízo algum ao patrimônio do expropriado. No caso dos autos, o valor foi corretamente fixado em laudo confeccionado por perito judicial que utilizou a metodologia preconizada pelas Normas Técnicas Vigentes aplicáveis à matéria para avaliação do terreno, objeto da lide, de acordo com a NBR-1463-1.

Diante da ausência de contestação do expropriado, incabível a condenação do município/requerente em verba honorária.

No tocante aos honorários periciais, denota-se que o município recorrente já efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme determinado em 1º grau (fls. 100/101). Logo, não há falar em condenação neste ponto. (TJ-MS 00007905420128120001, Relator Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Câmara Cível).

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE DESAPROPRIAÇO. IMÓVEL EXPROPRIADO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇO PRÉVIA. DEPÓSITO DO VALOR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇO. RECEBIMENTO DO QUANTUM APURADO SEM INSURGÊNCIA. CONDENAÇO DO EXPROPRIADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA VERBA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ -RN-AC: 2015004660 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 07/02/2019, 1ª Câmara Cível).

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE DESAPROPRIAÇO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSO NO RESISTIDA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O VALOR OFERECIDO NA PETIÇO INICIAL COMO O VALOR DEVIDO A TÍITULO DE JUSTA INDENIZAÇO. CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM PAGAS PELA EXPROPRIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NO SO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO.

1.APELAÇO CÍVEL – AÇO DE DESAPROPRIAÇO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO ART. 27, 1º DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 PARA FIXAÇO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO DE CONDENAÇO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. ( TJPR 4ª C. Cível, AC – 875.911-5, Rel.: Astrid Maranho de Carvalho Ruthes – Curitiba – j. Unânime – J. 06/11/2012).

2.TJ PR, Súmula 02 – Nas desapropriações, aplica-se o art. 30 da lei n. 3365, de 21.6.41, com a seguinte interpretação: As custas serão pagas: 1º pelo autor, se o réu aceitar o preço oferecido; 2º pelo autor, se o réu recursar o preço oferecido, prevalecendo essa posição;

3.Em proporção, quando o preço oferecido for recusado, apresentando o réu outro, igualmente, não fixado pela decisão. (TJPR – 5ª C.Cível – 0001824-06.2016.8.16.0036 – So José dos Pinhais – Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque – J. 30.07.19).

Desta forma, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41, afasto a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020